Tribunal: TJDFT
Processo: 0702147-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702147-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CICERO MARCELINO DE SOUSA AGRAVADO: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CÍCERO MARCELINO DE SOUSA (autor) em face de decisão (id. 53224252) proferida pelo d. Juiz da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da ação revisional de contrato de financiamento com alienação fiduciária, cumulada com pedido de consignação de parcelas tidas como devidas, indeferiu os pedidos de antecipação de tutela, consistentes em que o banco requerido se abstenha de inscrever o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito; na manutenção do autor na posse do bem dado em garantia; e na autorização para o depósito judicial das parcelas incontroversas. Em suas razões recursais, o agravante argumenta que, com o apoio de orientação profissional especializada, verificou acentuada desproporção nos encargos contratuais pactuados. Discorre sobre a função social do contrato e tece considerações a respeito dos requisitos autorizadores da medida de urgência pleiteada. Em linhas gerais, com esses argumentos, pugna pela concessão de liminar nos termos requeridos em primeiro grau. No mérito, requer a confirmação da medida de urgência. Preparo (id. 14017914). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de Agravo de Instrumento, (art. 1.015, inc. I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A concessão dos efeitos da antecipação de tutela em agravo de instrumento está condicionada à verossimilhança das alegações que ensejam o deferimento da tutela recursal, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação. Depreende-se da leitura da petição inicial que o autor, ora agravante, obteve financiamento com cláusula de garantia fiduciária para aquisição de veículo automotor, comprometendo-se ao pagamento de 48 parcelas mensais e consecutivas de R$1.698,34. Contudo, aduziu ter encontrado diversas irregularidades no contrato, as quais, uma vez revisadas, resultariam em uma nova prestação de R$766,25, cujo valor pretende consignar mensalmente em juízo. Dentre as cláusulas contratuais supostamente abusivas, o autor/agravado referiu-se aos juros superiores à taxa média de mercado e a cumulação indevida da comissão de permanência. Em que pese a argumentação do recorrente, verifico que as teses por ele expostas, relativamente à existência de cláusulas contratuais abusivas, não dispensam análise mais detida e aprofundada, inviável de ser realizada em sede de cognição sumária, própria das medidas liminares. Além do mais, a mera intenção de proceder-se ao depósito judicial de parcelas tidas como incontroversas não permite que sejam afastados os efeitos da mora, já que tais quantias correspondem a importância muito inferior àquela convencionada pelas partes em contrato. Logo, faz-se necessário o estabelecimento do contraditório e maior incursão no acervo probatório a fim de se formar uma melhor convicção a respeito do quadro narrado pela parte agravante. Posto isso, INDEFIRO a tutela de urgência. Comunique-se ao d. Juiz de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora